Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740960-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA, MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA AGRAVADO: EDUARDO MILEN VIEGAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Manoel de Jesus Siqueira Silva e Edina Lamounier Siqueira contra a decisão que fixou termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios do ressarcimento dos danos materiais no cumprimento de sentença 0715338-32.2022.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, bem como na alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios fixado pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de embargos de declaração (ID 158333612) manejado por EDUARDO MILEN VIÉGAS (executado) contra decisão deste Juízo (ID157210472) que, em sede de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença (por excesso de execução): 1) negou a justiça gratuita ao recorrente; 2) deixou de condenar as partes por litigância de má-fé; 3) entendeu não preclusa a oportunidade do embargante de manejar a impugnação ao cumprimento de sentença; 4) determinou a remessa à Contadoria para a apuração do valor devido, segundo os comandos da sentença. As partes exequentes, MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA e EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA, interpuseram o AGI 0716979-24.2023.8.07.0000 contra esta decisão de ID 157210472. Ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, o agravo de instrumento foi recebido sem liminar (ID 157935891). Deferido o pedido dos exequentes de constrição SISBAJUD na conta do devedor (ID 158241862). Nos embargos de declaração (ID 158333612), EDUARDO MILEN VIÉGAS argumenta omissão na decisão de ID 157210472. Salienta que o dano material a que foi condenado, no valor de R$ 43.972,67 (quarenta e três mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), somente foi desembolsado pelos exequentes no dia 04/10/2022; no entanto, os credores corrigiram o valor, no cumprimento de sentença, desde 24/09/2018, data da condenação ao pagamento dos honorários pela justiça federal. Informa que a “atualização do débito ocorreria em conformidade com os índices aplicados naquele processo, (o processo da CEF ID 138864620)”. Requer seja sanada “a OMISSÃO quanto a data de reajuste do dano material, evitando assim o enriquecimento sem causa dos Embargados, informando a d. contadoria que atualize o dano material a partir do efetivo pagamento, ou seja, (04/10/2022), conforme ficou determinado na r. sentença”. Sobrevieram as contrarrazões aos embargos de declaração de ID 158354534. No documento, os exequentes asseveram: 1) que o executado dificulta a realização da penhora online, constituindo ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à penalidade do parágrafo único do art. 774 do CPC; 2) que os atos do devedor configuram também litigância de má-fé (art. 80, IV, V, e VII), devendo ser aplicada a pena do art. 81 do mesmo CPC; 3) que os cálculos dos autores estão corretos de acordo com a sentença transitada em julgado. Requerem, assim, o desprovimento dos embargos de declaração, com a) condenação do executado por ato atentatório à dignidade da justiça; b) condenação por litigância de má-fé; c) condenação em honorários recursais de 20%(vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito da execução; d) cumprimento da ordem da penhora SISBAJUD; e) “BUSCA/PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS MÓVEIS E DE IMÓVEIS em nome do réu/executado (...) e de sua empresa”. Remetidos os autos à Contadoria, esse órgão técnico manifestou no ID 158694285: “Considerando a determinação fixada em sentença, para a aplicação dos índices na atualização do débito seja em conformidade com o processo que tramitou na Justiça Federal, antes de proceder ao cálculo determinado, este setor auxiliar vem solicitar a elucidação por esse r. Juízo acerca do índice de atualização que deve ser aplicado ao cálculo.” As partes foram instadas a se manifestar (ID 158350916). MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA e EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA informam no ID 160288862 que: “o dano material desta ação no valor de R$ 43.972,67, e que devem ser acrescidos de juros (1% a.m.) a partir de 03/11/2021 (data do trânsito em julgado daquela ação) e de correção (INPC) a partir de 24/09/2018 (data do ajuizamento daquela ação que tramitou na Justiça Federal), com os honorários de 10% da sentença (art. 85, §1o, CPC), e da multa (10%) e dos honorários (10%) do art. 523, §1o, CPC, já aplicadas, desta fase de Cumprimento de Sentença, segue a planilha devidamente atualizada do dano material até esta data, cujo valor é de R$ 100.430,90. Já as custas adiantadas naquela ação (R$ 950,00, pagos em 14/09/2018; R$ 957,69, recolhidos em 24/06/2019), segue a planilha devidamente atualizada das custas adiantadas até esta data, cujo valor é de R$ 1.258,34 e R$ 1.231,01. Por fim, e também na oportunidade, em relação ao dano moral desta ação arbitrado em R$ 20.000,00, e que deve ser acrescido de juros de mora (de 1% a.m.) a partir do evento danoso (24/09/2018) e de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (01/12/2022) desta ação indenizatória na presente Justiça Comum, com os honorários de 10% da sentença (art. 85, §1o, CPC), e da multa (10%) e dos honorários (10%) do art. 523, §1o, CPC, já aplicadas, desta fase de Cumprimento de Sentença, segue a planilha devidamente atualizada do dano material até esta data, cujo valor é de R$ 42.744,52. Já as custas adiantadas nesta ação (R$ 636,79, adiantadas em 02/05/2022), segue a planilha devidamente atualizada das custas adiantadas até esta data, cujo valor é de R$ 661,20. Portanto, o valor total do débito devido pelo advogado (executado), da soma dos valores e planilhas anexas, e atualizado até a presente data (até 29/05/2023), é de R$ 146.325,97 (valor este atualizado devido ao ato protelatório do executado que não quer pagar o débito).” Juntam nova planilha do débito atualizada nos IDs 160289853 e 160289856. Em manifestação de ID 161243060, EDUARDO MILEN VIÉGAS “requer a esse d. juízo que esclareça as dúvidas suscitadas pela d. contadoria, determinando que os índices de reajuste devem ser de 2018, porém, a data de reajuste é a do dia do pagamento (10/04/2022).” Por seu turno, os exequentes postulam a suspensão do feito até o julgamento do AGI 0716979.24.2023.8.07.0000 (ID 161808051). Dada a proximidade do julgamento do recurso, o pedido dos autores foi deferido para que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento (ID 161896310). MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA e EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA comunicaram o desprovimento do recurso (AGI 0716979.24.2023.8.07.0000) e oposição de embargos de declaração (ID 166247530), bem como requereram “PENHORA ON-LINE (TEIMOSINHA) E BUSCA/BLOQUEIO DE BENS”. Proferi a decisão de ID 167314149, nos seguintes termos: “As pesquisas SISBAJUD dos IDs 154688365 e 158241862 restaram infrutíferas. Defiro a pesquisa RENAJUD e anexo o resultado. Fica(m) o(s) EXECUTADO(S) intimado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar(em) bens passiveis de penhora, sob pena de, nos termos do artigo 774, V, do CPC, incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça, punido com multa em montante de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, acaso venha se provar, a posteriori, que existiam bens penhoráveis e omitiram do juízo, demonstrando assim, má-fé em atender a ordem judicial. Em se tratando de imóveis, deverão informar se estão livres e desembaraçados, com a obra acabada (com habite-se averbado), em andamento ou paralisada, e esclarecer se de fato tais unidades estão aptas para a constrição judicial.” MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA e EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA atravessaram nova petição de ID 168660130, postulando a “expedição de OFÍCIOS para a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Brasília/GO, para instaurar Processo Ético-Disciplinar, conforme o art. 12, caput, do Código de Ética da OAB, bem como para a Delegacia de Polícia Civil e Promotoria de Justiça do MPDFT, para apurar possível ilícito penal do crime previsto/tipificado no art. 355 do Código Penal, conforme os fundamentos de direito já consignados na petição inicial, com a remessa de cópias integrais dos autos e da sentença.” EDUARDO MILEN VIÉGAS, por seu turno, pede o chamamento do feito à ordem e requer a este Juízo “que julgue os Embargos de Declaração ID 158350916, assim como, responda a dúvida suscitada pela d. contadoria de ID 158694285” (ID 168779828). MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA e EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA, no ID 170176689, reiteram o pedido de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como “expedição de OFÍCIOS para a Promotoria de Justiça do MPDFT, REQUISITANDO APURAÇÃO CRIMINAL dos atos praticados pelo executado”. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". De fato, pendem ser resolvidas algumas questões neste processo, como o termo inicial e índice da correção monetária do valor do dano material fixado por sentença, objeto dos embargos de declaração do devedor. Inicialmente, consigno que uma questão simples acerca do montante devido em cumprimento de sentença tem alcançado proporções grandes e onerado esta Justiça do TJDFT. Cabe destacar que foi afastada a alegação dos exequentes de preclusão quanto à impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo executado. No AGI 0716979.24.2023.8.07.0000 (ID 166247530) restou decidido que: “Da análise dos autos, verifica-se que o executado foi intimado no dia 9/3/2023 da decisão que possibilitou o cumprimento voluntário da obrigação. O referido prazo se esgotou em 30/3/2023 sem o pagamento voluntário, consoante certificado ao ID 154330289. Por consectário lógico, em 31/3/2023, teve início o primeiro dia do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que se encerrou em 26/4/2023, nos termos do art. 525 do CPC. Desse modo, forçoso reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada em 20/4/2023 (ID 156187685), porquanto protocolada antes que se extinguisse o lapso temporal para tanto. Saliente-se que não há que se falar em preclusão, na hipótese, ante a petição do executado (ID 154967758), apresentada no dia 10/4/2023. Isso porque a referida petição de “chamamento do feito à ordem” não deve ser considerada como impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, o réu tão somente se insurgiu contra a determinação de bloqueio de bens antes do fim do prazo da impugnação. Inclusive, na oportunidade, anunciou que iria apresentar impugnação, no momento certo, apontando excesso de execução para justificar a suspensão de eventual constrição antecipada. Assim, inexiste preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada tempestivamente pelo réu.” É certo que os embargos de declaração opostos pelos credores contra o acórdão deste AGI não foram julgados ainda. Porém, não se tem notícia de efeito suspensivo ao recurso. Desta forma, prosseguindo este processo, é de rigor sejam estabelecidas as premissas para a Contadoria Judicial concluir acerca do valor devido pelo executado. O devedor requer seja sanada a omissão da decisão de ID 157210472, em relação ao termo inicial da correção monetária do valor devido e o índice aplicável, para prevalecer os termos da sentença de ID 144115948. Neste aspecto, trago excerto do AGI 0716979.24.2023.8.07.0000 (ID 166247530) que destacou a necessidade de remessa do autos à Contadoria Judicial: “diante da divergência dos cálculos efetivados pelas partes, que resultou em distinção relevante do valor do débito, e sem a possibilidade de se definir, de imediato, o quantum debeatur, revela-se necessário o apoio técnico do setor contábil do Tribunal, conforme decidiu o i. magistrado de origem. No mesmo sentido, também já se pronunciou esta d. Corte de Justiça no que concerne à necessidade de suporte de expert em casos de discrepância contábil entre as partes”. Pois bem. A sentença de ID 144115948 decidiu que: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, confirmando a liminar concedida, a) condenar o advogado réu ao pagamento-ressarcimento de R$ 43.972,67 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) e de outros valores que vierem a ser despendidos pelos autores a título de pagamento de verba de sucumbência no cumprimento de sentença que tramitou perante a Justiça Federal, conforme comprovantes de ID 138864620. A atualização do débito ocorrerá em conformidade com os índices aplicados naquele processo; b) condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem atualizados monetariamente e com juros de mora a partir da fixação, nesta sentença. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Transitado em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. AUTORIZO, desde já, o levantamento do valor constrito no ID 124123415, em complementação à tutela de urgência concedida. Expeça-se alvará eletrônico em favor dos autores, a quem intimo para apresentarem a conta bancária (inclusive co PIX).” Grifo nosso. Em sede de embargos de declaração (ID 145405417), os autores, ora exequentes, lograram êxito em modificar o item b da condenação, sob os seguintes fundamentos: “Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes parcial provimento, apenas para retificar o item "b" do dispositivo da sentença, que assim fica estabelecido: "b) condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem atualizados monetariamente, a partir da fixação, nesta sentença e acrescidos de juros de mora no valor de 1% ao mês, desde o evento danoso (24/9/2018, data de ajuizamento das ações em duplicidade)." Mantidas as demais disposições, na íntegra.” Grifo nosso. Desta feita, a sentença estabeleceu, em relação ao dano material de R$ 43.972,67 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) e de outros valores que foram despendidos pelos autores “a título de pagamento de verba de sucumbência no cumprimento de sentença que tramitou perante a Justiça Federal, conforme comprovantes de ID 138864620”, que a “atualização do débito ocorrerá em conformidade com os índices aplicados naquele processo” da Justiça Federal. Nada dispôs sobre o termo inicial da correção monetária tampouco sobre os juros de mora do dano material. Alegam os Autores, na inicial do cumprimento de sentença (ID 151192726): “Conforme julgados acima, o dano material foi arbitrado nesta ação em R$ 43.972,67, a serem acrescidos de juros (1% a.m.) a partir de 03/11/2021 e de correção (INPC) a partir do ajuizamento daquela ação (em 24/09/2018). O índice de atualização aplicado naquele processo em que arbitrou os honorários (prejuízo material) sobre o valor daquela causa, em relação à correção (INPCA) é o previsto na Súmula no 14/STJ (a partir do ajuizamento daquela ação em 24/09/2018), e juros de mora (1% a.m.) a partir do trânsito em julgado daquela ação (03/11/2021). Os demais valores despendidos (prejuízo material) pelos requerentes naquele processo são provenientes das custas iniciais (R$ 950,00, pagos em 14/09/2018) e do preparo recursal (R$ 957,69, recolhidos em 24/06/2019). Conforme planilha de cálculo anexa, o valor do dano material atualizado (R$ 73.200,98 + R$ 1.234,24 + R$ 1.207,44) é de R$ 75.642,66.” Por sua vez, salienta o réu, na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 156187685): “o Exequente tem que atualizar o dinheiro que está depositado em juízo e que já foi liberado para saque, conforme ID 124123415, pois o valor foi penhorado 05/05/2022, no valor de R$ 3.419,54 (três mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), ou seja, há quase 01 (um) ano, portanto, este valor deve ser atualizado e depois descontado do débito do Executado, evitando assim, enriquecimento sem causa. (...) Conforme documentos de ID’s 138864612 e 138864616, os Exequentes efetuaram o pagamento referente aos honorários sucumbências do advogado CEF no dia 04/10/2022, no valor de R$ 43.972,67 (quarenta e três mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), os quais deveriam ter sido corrigidos a partir da data do efetivo pagamento, ou seja, 04/10/2022, e não em 24/09/2018, até porque, nessa data os Exequentes ainda não haviam pago o valor acima referenciado. (...) O valor correto atualizado da data em que realmente os Exequentes efetuaram o pagamento, ou seja, em 04/10/2022 é de R$ 47.916,27 (quarenta e sete mil novecentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), mais as 02 (duas) custas, sendo a inicial em 14/09/2018, no valor de R$ 950,00, que atualizada chega-se ao valor de R$ 1.243,74 (hum mil duzentos e quarenta e três reais setenta e quatro centavos) e outra em sede de recurso de apelação no valor de R$ 957,69, paga em 24/06/2019, que atualizada chega-se ao valor de R$1.764,27 (hum mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), totalizando o valor do Dano Material em R$ 50.924,28 (cinquenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), e não R$ 82.962,75 (oitenta e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme ID 151196445. Portanto, está havendo um excesso na execução no valor de R$ 32.038,47 (trinta e dois mil, trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)”. A divergência nos autos é, portanto, quanto à data inicial da atualização monetária e dos juros de mora em relação ao ressarcimento dos danos materiais. Os autores indicam, quanta à correção, a data do trânsito em julgado daquela ação em 03/11/2021 (ID 151196445); o devedor, a data do desembolso do valor de R$ 43.972,67 pelos exequentes, em 04/10/2022 (ID 156190757). Já quanto aos juros, os autores informam a data antes do valor devido, em 24/09/2018; o executado a partir do valor devido. Sendo omissa a sentença, não há como deixar esse magistrado de fixar os parâmetros, como forma integrativa, para fins de apuração do valor devido. Nesse sentido: “4. A omissão da sentença quanto ao índice de atualização monetária não implica em impossibilidade de que este venha a ser incluído na fase de cumprimento de sentença, não configurando, ainda, excesso de execução, por se tratar de consectário lógico da condenação, devendo, inclusive, fazer parte dos cálculos apresentados (art. 524, CPC). 5. Por ausência de especificação diversa no título a respeito do valor dos juros de mora, incide o disposto no art. 406 do CC, sendo certo que os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês. 6. O débito principal deve ser objeto de correção monetária, que configura mera recomposição do valor da moeda durante o período de inadimplemento, sendo o INPC o melhor índice para recomposição das perdas inflacionárias. Precedentes deste eg. Tribunal.” (Acórdão 1720317, 07099537220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, verifico que o desembolso do valor de R$ 43.812,66 somente foi feito em 04/10/2022, conforme comprovantes de pagamento em nome dos autores de IDs 160288893 e 160289849, no valor de R$21.906,33 cada. Além disso, foram pagos outros valores de R$440,50 por cada autor. O total correto, portanto, atingiria o montante de R$44.693,66. A sentença registrou o valor de R$ 43.972,67 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), imutável pelo trânsito em julgado. Assim, para evitar o enriquecimento ilícito das partes, considerados os termos fixados em sentença e para fins de orientação à Contadoria Judicial, entendo que o dano material de R$43.972,67 deve ser o valor de partida, com correção monetária a partir do desembolso em 04/10/2022 (já que, na oportunidade do pagamento, já havia sido feita a atualização monetária do valor original, conforme verifico no ID 138864614), com juros de mora de 1% também a partir de quando devido, em 04/10/2022, bem como ser decotado, por fim, o valor atualizado fruto do SISBAJUD de ID 124235929. Ressalvo que, conquanto os autores tenham pago o valor com correção monetária pelo INPC, por terem se utilizado da tabela do TJDFT (ID 138864614), verifico que a sentença determinou a utilização do índice de correção monetária da Justiça Federal. Portanto, dada a coisa julgada, deve ser aplicado o IPCA-E/IBGE (Indexador utilizado: JF-Condenatórias em Geral (RESOLUÇÃO N. 784/2022 - CJF, DE 08 DE AGOSTO DE 2022 – em anexo): “4.2 Ações condenatórias em geral (...) 4.2.1.1 Indexadores Observar regras gerais no item 4.1.2 deste capítulo. Caso não haja decisão judicial em contrário, utilizar os seguintes indexadores: (...) A partir de dez./2021 1) Devedor Fazenda Pública • Selic 2) Devedor não enquadrado como Fazenda Pública • IPCA-E/IBGE (observada a vedação de acumulação com a Selic, nos termos da Nota 2). (...) • NOTA 2: Se os juros de mora corresponderem à taxa Selic (ver item 4.2.2, a seguir), o IPCA-E deixa de ser aplicado como indexador de cor/mon., a partir da incidência da Selic (que engloba juros e cor/mon.).” Também as custas iniciais do processo duplicado na Justiça Federal (R$ 950,00, pagos em 14/09/2018 – ID 123290157 p. 80) e o preparo recursal da apelação contra a sentença que extinguiu o processo por litispendência (R$ 957,69, recolhidos em 24/06/2019 – ID 123290157 p. 172) devem ser ressarcidos com correção monetária pelo índice da Justiça Federal retro e juros de mora a partir do desembolso pelos autores. Anoto que, quanto aos danos morais, ficou imutável a parte dispositiva, após os embargos de declaração, no sentido de que seriam devidos no “valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem atualizados monetariamente, a partir da fixação, nesta sentença e acrescidos de juros de mora no valor de 1% ao mês, desde o evento danoso (24/9/2018, data de ajuizamento das ações em duplicidade)”. Em relação ao pedido de condenação do executado por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, a Relatora do AGI 0716979.24.2023.8.07.0000 (ID 166247530) bem decidiu que: “Ressalte-se que, à luz dos deveres de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da parte. O executado exerceu faculdade de impugnar o cumprimento de sentença na origem, apontando excesso de execução, com fulcro no art. 525, § 1o, V, do CPC [2] , bem como de pleitear a gratuidade de justiça na fase executiva, à luz do art. 99, caput, do CPC [3] , não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório ou a alteração da verdade dos fatos. Não há, nesses termos, falar em condenação do réu por litigância de má-fé, porquanto não observada qualquer conduta apta a autorizar a aplicação dessa penalidade.” Compactuo com estes argumentos à medida que o executado tão somente exerce o direito de defesa. O fato de não terem sido constritos valores na conta bancária do devedor não é hábil, ainda, sem a demonstração efetiva de ocultação de bens, para as multas pleiteadas. Desta feita, afasto, por ora, qualquer condenação do executado por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, até porque o valor do débito ainda não foi apurado sem questionamentos. Também em relação à expedição de ofícios à OAB/GO e MPDFT, o pedido não é novo. Ainda no ID 123599565, havia consignado que cabe às partes exequentes representarem perante aqueles órgãos por si sós. Isto posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-os para sanar a omissão da sentença no tocante ao termo inicial e índice da Justiça Federal de correção monetária a ser aplicado sobre os valores dos danos materiais, bem como para fazer incidir também juros de mora a partir do desembolso pelos autores, nos termos acima delineados. Retornem os autos à Contadoria Judicial com essas premissas, para fins de elaboração dos cálculos devidos. Antes, porém, certifique a Secretaria o valor atualizado da penhora de ID 124235929, transferido para conta judicial em 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “para indenização por danos materiais os juros são contados a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, ou seja, a partir do ato ilícito em 24/09/2018 (data do ajuizamento da indevida ação litispendente na justiça federal) ou da sentença em 01/12/2020 (data em que o advogado causou o efetivo prejuízo aos clientes com a indevida e de má-fé ação litispendente), nos termos do art. 398 do Código Civil, e nos termos do enunciado da Súmula no 54/STJ”; b) “em se tratando de responsabilidade contratual, os juros da indenização por danos materiais incidem a partir da citação em 10/05/2022 (Id. 124264278), nos termos do art. 405 do Código Civil”; c) “a correção monetária da indenização por danos materiais, é contado a partir do efetivo prejuízo em 01/12/2020 (data da sentença em que o advogado causou prejuízo aos clientes com a indevida e de má-fé ação litispendente proposta indevidamente – ato ilícito)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para: 2.1) Juros dos danos materiais a incidirem a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, ou seja, a partir do ato ilícito em 24/09/2018 (data do ajuizamento da indevida ação litispendente na justiça federal) ou da sentença em 01/12/2020 (evento danoso em que o advogado causou o efetivo prejuízo aos clientes com a indevida e de má-fé ação litispendente), nos termos do art. 398 do Código Civil, e nos termos do enunciado da Súmula no 54/STJ; 2.2) Alternativamente, se este Tribunal considerar que se trata de responsabilidade contratual, juros da indenização por danos materiais devem incidir a partir da citação em 10/05/2022 (Id. 124264278), nos termos do art. 405 do Código Civil; 2.3) Por fim, a correção monetária da indenização por danos materiais deve incidir a partir do efetivo prejuízo em 01/12/2020 (data da sentença da justiça federal em que o advogado causou o prejuízo aos clientes com a indevida, desleal, e de má-fé ação litispendente), nos termos da Súmula no 43/STJ. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. Consoante entendimento sumular 43 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da correção monetária sobre dívida por ato ilícito (responsabilidade contratual ou extracontratual) ocorre a partir da data do efetivo prejuízo. Em relação aos juros de mora (responsabilidade contratual), a depender da obrigação (líquida ou ilíquida), os juros fluem, respectivamente, a partir do vencimento (Código Civil, art. 397) ou da citação (Código Civil, art. 405). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) a demanda originária teria sido ajuizada em 2 de maio de 2022; b) o pagamento dos honorários sucumbenciais relativos à condenação no processo que tramitou perante a Justiça Federal (extinção por litispendência) teria ocorrido em 04 de outubro de 2022 (id 160288893 e id 160289849); c) o réu teria sido citado, nos autos originários (reparação de danos materiais e extrapatrimoniais), em 10 de maio de 2022 (id 124264278); d) o comando judicial (sentença condenatória) transitou em julgado em 1o de março de 2023 (id 151043129). Nesse contexto, dado que o efetivo prejuízo (relação contratual) teria sido constituído a partir do desembolso à realização do pagamento das verbas sucumbenciais (04.10.2022), tem-se por escorreita a fixação do termo inicial da correção monetária a partir da data do efetivo pagamento (STJ, Súmula 43). Já em relação aos juros moratórios, aparentemente, mostra-se razoável a sua incidência a partir da citação (10.5.2022), uma vez que durante o ajuizamento da demanda originária se trataria de obrigação ilíquida e sem vencimento certo (Código Civil, art. 405). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. (...) 6. Inexistindo data de vencimento pré-fixado e se estando diante de relação contratual, será a mora ex persona, ou seja, a contar da interpelação do devedor; no caso, a partir da citação, conforme os arts. 405, do Código Civil, e 240, do CPC. 7. A correção monetária conta-se da data do desembolso nos casos de restituição ou danos materiais (Súmula 43 do STJ) e do arbitramento no de danos morais (Súmula 362 do STJ). 8. Apelação da instituição financeira desprovida. Demais apelos parcialmente providos. (Acórdão 1733440, 07207694720228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso. 6. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Maioria. (Acórdão 1649579, 07172771820208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator